Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720098-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO CUNHA OTTERO EMBARGADO: LEILA KATIA DE SOUSA LUCENA, FELIPE LUCENA OTTERO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Claudio Cunha Ottero em face da r. decisão (ID 27168977) que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a perda do interesse recursal Alega, em resumo, que há omissão decorrente da não análise do pedido de nulidade da r. decisão agravada. Deduz intenção de prequestionamento do art. 489, §1o, IV, do CPC/15. Requer seja sanada a omissão. Intimada, a parte Embargada não se manifestou (ID 27696974). Sem contrarrazões (ID 26800872). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente àqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. No caso em análise, foi clara a decisão no sentido de que a “redistribuição da demanda à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento adotado ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal”. Diante de tal circunstância, como exposto, seria inútil qualquer pronunciamento deste órgão recursal sobre o acerto ou desacerto da remessa dos autos pelo d. Juízo a quo e também sobre a matéria deduzida nas razões recursais, referente à competência para processamento do feito de origem. Portanto, não há falar em afronta ao dispositivo legal invocado pelo Embargante. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator